Tribunal: TJMT
Processo: 0005440-44.2009.8.11.0045
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005440-44.2009.8.11.0045
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO - CNPJ: 24.977.746/0001-18 (AGRAVANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA PITANGA - CPF: 112.128.076-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA— ARTIGOS 932, III E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INCIDÊNCIA — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Na hipótese de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, é de rigor o não conhecimento do agravo interno, a teor do disposto nos artigos 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pela
Associação de Produtores Rurais do Vale do Cedro
contra decisão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal (Id. 27835473).

Assegura que “
o caso dos autos não é de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta ou ordinária, que por ser matéria de ordem pública, pode ser objeto de alegação em qualquer momento
.”.

Assevera que “
resta claro que a desídia do Exequente para adotar as providências cabíveis para a citação do Executado acarretou a prescrição do direito material (Súmula 467 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), o que impõe o julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15, e consequente extinção do feito
.”.

Requer o provimento do recurso para “
reformar a decisão monocrática para desprover a Apelação mantendo-se incólume a sentença
.”.

Contrarrazões (Id. 67584454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 35.900,45: trinta e cinco mil novecentos reais e quarenta e cinco centavos, decorrente do não pagamento de multa ambiental descrita no Auto de Infração nº 11386/2002 (certidão de dívida ativa nº 20092181, Id. 9461976), em que a inicial foi protocolada no dia 27 de agosto de 2009 (Id. 9461957, fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 8 de março de 2010 (Id. 9461978).

É este o teor do dispositivo da sentença recorrida na apelação:

Ante o exposto, acolho a exceção pré-processual formulada por Aprovale – Associação de Produtores Rurais Vale do Cedro no âmbito da ação de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, para o fim de, dado à incidência da prescrição intercorrente, julgar extinto o processo, com o enfrentamento do mérito, com fundamento no conteúdo do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Com espeque no art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, estabeleço que a exequente deve ficar isenta do pagamento das custas judiciais.

Considerando-se o caráter contencioso da exceção de pré-executividade, dado a aplicação do princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condeno a credora no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Transitada em julgado a decisão, arquive-se o processo. [...] (Id. 9462976, fls. 4).

Em decisão monocrática proferida em 10 de dezembro de 2019, dei provimento a apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

A decisão no essencial, é do seguinte teor:

[...]
Portanto, o termo inicial da prescrição intercorrente é a data
28 de abril de 2011, quando o apelante, ao retirar o processo em carga (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à
execução fiscal
numeração única: 5440-44.2009.811.0045, código nº 35394), tomou conhecimento da tentativa infrutífera de citação do executado pelo correio (Id. 9461981).

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Por conseguinte, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto após o período de um (1) ano de suspensão até a sentença, prolatada em 6 de março de 2017 (Id. 9462976), não decorreu o prazo quinquenal.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV,
b
, do Código de Processo Civil, e artigo 51, I-C,
b
, do RITJ/MT, dou provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Intimem-se.

Às providências. [...]. (Id. 27835473, fls. 7/8).

No caso, a decisão limitou-se em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente, a qual restou afastada.

Todavia, o agravante não impugnou uma linha das razões de decidir, pois o fundamento do recurso está centrado na alegação de que “
o caso dos autos não é de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta ou ordinária, que por ser matéria de ordem pública, pode ser objeto de alegação em qualquer momento
” (Id. 57253460, fls. 6).

Daí decorrente, evidente a violação do princípio da dialeticidade, visto que não impugnados os fundamentos da decisão agravada.

De fato, o artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que: “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
”.

[...]
Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, densificando o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada
. [...]. (STF, Primeira Turma, Rcl 24786/GO ED-AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2017). [sem negrito no original]

[...]
Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante
.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ e

aplicação do art. 932, III c/c art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1442160/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2017). [sem negrito no original]

[...]
A ausência de razões de impugnação impede o conhecimento do recurso de agravo interno, dado o desatendimento do ônus da dialeticidade
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 53249/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2017). [sem negrito no original.

[...]
O CPC/2015 no seu §1º do art. 1.021, adotou a observância do Princípio da Dialeticidade como pressuposto de admissibilidade recursal. Consequentemente, o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos utilizados na decisão agravada não deve ser conhecido
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 978837/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021